Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0016941-94.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. EMBARGADO: CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR, MAIDI BATISTA RABELO DESPACHO Intimem-se CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. E OUTROS, consoante previsão do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, para que se manifestem acerca dos embargos de declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (ID 25212287). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019